Tribunal: TJDFT
Processo: 0741969-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741969-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE LIMA FERNANDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 249272818 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de FRANCISCO CARLOS DE LIMA FERNANDES, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para averiguar eventual vínculo trabalhista ou recebimento de benefício previdenciário. Afirma, em suma, que foram realizadas inúmeras diligências para localização de bens e ativos financeiros da parte executada, sem sucesso; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial de salário do devedor; que houve afronta ao princípio da cooperação; que a medida pleiteada contribui para a concretização da tutela executiva; que é possível a aplicação de medidas atípicas, na forma prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a expedição de ofício ao CAGED, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76782526). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A parte agravante pretende que seja expedido ofício com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício do devedor. De início, cabe ressaltar que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade do pedido formulado pelo exequente deve ser realizada observando o contexto fático apresentado. Na hipótese, foi realizada consulta ao sistema SisbaJud (ID 172196047 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Ademais, a consulta ao sistema InfoJud (ID 174352936 dos autos de origem) não apresentou qualquer dado sobre a existência de vínculo empregatício, tornando inútil a consulta. Nesse cenário, onera desnecessariamente o juízo a quo a expedição de ofício para localizar vínculo empregatício que viabilizasse a penhora de ativos financeiros, uma vez que é absolutamente improvável que sejam localizados bens, a partir das consultas anteriores aos sistemas disponíveis. Ademais, o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não pode ser alegado para transferir o ônus de localizar bens ao Poder Judiciário, tampouco autoriza a inércia do credor quanto à busca por bens penhoráveis ou o requerimento de medidas executivas sem utilidade concreta ou fundamento razoável. A Terceira Turma Cível possui entendimento consolidado no sentido da ausência de utilidade da consulta ao CAGED: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Diligência para localização de bens. Pesquisas via infojud, renajud e sisbajud realizadas. Indeferimento de pedido de expedição de ofício ao caged. Cooperação processual. Medida executiva atípica. Inutilidade. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, visando à localização de vínculo empregatício da parte executada, sob o fundamento de já terem sido realizadas diligências por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, sem êxito na localização de bens expropriáveis. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de cumprimento de sentença frustrado, é cabível o deferimento de diligência adicional por meio de ofício ao CAGED, como medida executiva atípica, após pesquisas por sistemas já consolidados (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD). III. Razões De Decidir 3. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito. 4. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial. 5. O sistema INFOJUD utiliza da obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todo o território brasileiro, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos, bem como identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. 6. Não há indícios de efetividade da pesquisa junto ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados (INFOJUD, RENAJUD e SIBAJUD) alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade, sendo legítimo o indeferimento de diligência junto ao CAGED quando já realizadas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD sem êxito. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433654, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.6.2022; TJDFT, Acórdão 1830139, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 7.3.2024. (Acórdão 2036450, 0719794-23.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 2033996, 0720111-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. Acórdão 2020229, 0717099-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora